Tribunal: TJDFT
Processo: 0717673-23.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717673-23.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BMG SA, ARNALDO RODRIGUES BULHOES APELADO: ARNALDO RODRIGUES BULHOES, BANCO BMG SA D E S P A C H O Tendo em vista o Princípio da Não Surpresa, trazido pelo Código de Processo Civil, em seus artigos 9o e 10o, ao Apelante para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre eventual inovação recursal quanto as teses de ausência de interesse processual e arrependimento posterior. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator